Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721126-59.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os herdeiros agravam de capítulo da decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ids 59455609; 196528806 – EmD providos parcialmente), que, em ação de inventário, determinou a avaliação do imóvel localizado na SQN 210 BLOCO “I”, Apartamento 604, trazido à colação pela inventariante Flávia Castro e herdeiros – doado pelo falecido a eles por ocasião do divórcio com Emerenciana Castro de Andrade, conforme formal de partilha –, tendo por referência a data do ato de liberalidade, cujo valor (do bem) deverá ser corrigido monetariamente até a data de abertura da sucessão, de acordo com a calculadora de atualização monetária disponibilizada pelo Tribunal, e reconheceu o direito de meação da viúva Janne Figueiredo sobre o imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas Da Alvorada Quadra 02, Conjunto 04, Casa 04. Alegam, em suma, erro de premissa ao determinar critério para cálculo do valor do bem trazido à colação, pois, apesar do CCB 2.004 prever que o valor atribuído ao bem a ser colacionado nos autos do inventário seja aquele à época da liberalidade, nenhum dos julgados do STJ, que decidiram pela prevalência dos termos do referido dispositivo, o autor do espólio havia falecido na vigência do CPC 2015, nem aqueles precedentes observaram o enunciado no 119 do Conselho Federal de Justiça, que dispõe que, se o bem ainda integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem à época da abertura da sucessão (Código Buzaid, art. 1.014). Afirma que o entendimento do STJ é que devia prevalecer o critério da temporalidade e não o da especialidade. Acrescenta que não foi levada em consideração suposta antinomia entre o CCB 2.004 e o CPC/15 639 e § único, devendo a sucessão seguir a lei vigente no momento da morte do autor da herança, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa a equidade em relação ao valor adotado para os demais bens do espólio. Indica que, utilizando o critério fixado na decisão agravada, o valor do bem seria R$ 503.775,25, enquanto a certidão de ônus do referido imóvel registra o valor de R$ 1.661.212,13, em alienação efetuada no ano de 1992. Sustenta que a herdeira do primeiro casamento que é a inventariante, apontou expressamente e deixou registrado na petição de Primeiras Declarações a necessidade de se adotar o valor real do bem, ao tempo da abertura da sucessão, para fins de equalizar a legítima dos demais herdeiros. Aponta perigo de dano na possibilidade de apuração de valor incorreto para fins de colação, tornando a partilha desigual, caso o bem trazido à colação não seja incluso na fase processual das avaliações judiciais, por oficial de justiça, pois há incapazes integrando a relação processual (CPC 633 e 633). Requer a tutela de urgência para realização de avaliação do imóvel trazido a colação por oficial de justiça, junto ao demais imóveis do espólio, adotado o valor do bem à abertura da sucessão e subsidiariamente que seja utilizado o valor apresentado pelos herdeiros do primeiro casamento do falecido em laudo de avaliação id 175226452. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR